Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. IDEAÇÃO SUICIDA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTENÇÃO ABUSIVAS. RETENÇÃO SEM CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, para compensação de danos morais, sob o fundamento de que teria sido obrigado a aceitar internação em clínica psiquiátrica, e em ala comum quando deveria ter sido admitido em local reservado a pacientes militares. Em suas razões, sustenta que, a despeito de estar vulnerável e debilitado, a internação psiquiátrica ocorreu de forma voluntária, e que a esposa e filho o acompanharam à clínica em razão de sua incapacidade de se deslocar sozinho. Sustenta que as medidas de contenção utilizadas foram inadequadas e desproporcionais, e que viveu situação de pavor na clínica. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 78834466.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo dispensado, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do microssistema jurídico de tutela do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o qual decorre do direito fundamental à proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Não se exige, portanto, a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor do serviço.
5. No caso dos autos, a pretensão indenizatória do autor fundamenta-se na alegação de que sua permanência em clínica psiquiátrica teria ocorrido sob vício de consentimento. Sustenta que, embora tenha solicitado a própria alta, permaneceu internado, circunstância que, em sua ótica, configura ato ilícito apto a gerar reparação por danos morais.
6. No entanto, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que evidencie abuso, excesso ou ilicitude na conduta da clínica ou de seus profissionais, mas, ao contrário, verifica-se que as medidas adotadas foram estritamente necessárias para resguardar a integridade física do próprio paciente e de terceiros. O prontuário médico e os relatórios de enfermagem registram histórico de transtorno afetivo bipolar, episódios de comportamento impulsivo e agressivo, além de manifestações de frangofilia, quadro que justificou a adoção de protocolos técnicos voltados à contenção de riscos. Nessas circunstâncias, a contenção física não se revela ato ilícito, mas intervenção proporcional e respaldada pelas boas práticas médicas.
7. Ademais, os relatos de que o autor foi encontrado desmontando o armário do quarto na tentativa de evadir-se da clínica, afirmando que pretendia confeccionar uma faca, bem como as ameaças de “quebrar tudo” e “colocar fogo na clínica”, afastam por completo a tese de dano moral indenizável. Tais condutas evidenciam situação de perigo iminente e reforçam que as ações da equipe de saúde estavam orientadas pela proteção e prevenção de danos, inexistindo qualquer afronta à dignidade do paciente. Ausente o ato ilícito, e ausente também qualquer abuso no exercício do dever de vigilância e cuidado, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.
6. Importante destacar que, no âmbito da psiquiatria, a internação, seja voluntária, involuntária ou compulsória, está disciplinada pela Lei no 10.216/2001, que assegura direitos e garantias às pessoas portadoras de transtornos mentais, ao mesmo tempo em que faculta aos profissionais de saúde a adoção de medidas necessárias ao tratamento, inclusive a internação, quando presentes critérios técnicos que assim o recomendem. No presente caso, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da instituição demandada. Ao contrário, restou comprovado que a internação do autor decorreu de indicação médica especializada, a partir de quadro de tentativa de autoextermínio com ingestão de dose excessiva de benzodiazepínico, circunstância que, inclusive, impõe ao profissional da saúde e à própria instituição hospitalar o dever legal e ético de adoção de medidas que visem à preservação da vida e à proteção da integridade física e psíquica do paciente.
7. Frise-se que a internação foi precedida de parecer médico, devidamente fundamentado, não havendo qualquer elemento que demonstre excesso, abuso, erro de diagnóstico ou falha na prestação dos serviços de saúde. Ao revés, a conduta adotada pela instituição demandada revela-se absolutamente idônea, técnica e proporcional ao quadro apresentado pelo paciente, pautando-se no dever de proteção e cuidado.
8. Por fim, consta do prontuário do recorrente histórico de tentativas pregressas de autoextermínio por direção perigosa, o que denota a necessidade de estabilização do paciente. Nessa quadra, impositiva a confirmação da sentença.
9. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.